Tribunal: TJDFT
Processo: 0789675-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPTU. QUITAÇÃO. PROTESTO POSTERIOR. DANO MORAL COMPROVADO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais com juros de mora a partir da citação e, a partir desta data, com correção pela SELIC. Para além disso, determinou ao requerido que proceda ao cancelamento do protesto.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que não há ilícito gerador de dano moral, pois ainda que o pagamento do IPTU tenha ocorrido em 2/10/2023 a remessa do débito ao cartório ocorreu no mesmo dia porque, “até o momento da geração do arquivo de protesto (01/10/2023), não havia qualquer informação de pagamento registrada no sistema”. Ademais, alega que a Procuradoria requereu a baixa do protesto em 5/10/23. Requer “a) a reforma da sentença para decretar a total improcedência dos pedidos formulados pela parte autora; b) Por eventualidade, requer o provimento do recurso pelo menos para reduzir o montante da condenação em danos morais; c) Pede a reforma da decisão para o fim de fixar juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária tão somente a partir da data do arbitramento da condenação em danos morais (Súmula 362 do STJ)”. Contrarrazões não apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em solucionar se o protesto indevido é ou não passível de reparação moral e, caso confirmado o dano moral, analisar a razoabilidade do valor fixado na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso dos autos, é incontroverso que a CDA n. 50227782453 que gerou o protesto em 18/10/2023 é decorrente de lançamento de débito de IPTU do imóvel do requerente, conforme consta no protesto de ID 69221382. Por outro lado, o recorrido comprovou o pagamento do IPTU em 2/10/2023, ID’s 69221381 e 69221380.
5. Em que pese o Distrito Federal sustentar que a CDA foi inscrita em 31/05/2023 e, após o pagamento, fora solicitado o cancelamento do protesto, no documento de ID 69221393 p. 3 há informações no ofício que “no dia 04/10/2023 houve a remessa da CDA para protesto pela PGDF. (...) A remessa para protesto, de fato, ocorreu após o pagamento da CDA”. Ademais, há provas de que o protesto ocorreu dias após o efetivo pagamento – pagamento em 2/10/23 e protesto em 18/10/23. Logo, há responsabilidade do ente distrital pelo protesto indevido do nome recorrido. Precedente: Acórdão 1965149.
6. Assim, tendo o recorrente inscrito indevidamente débito tributário em nome do recorrido, deve arcar com os danos dele decorrentes. Ademais, no caso, o dano moral por protesto indevido é in re ipsa, dispensando comprovação da efetiva lesão. Logo, mantém-se a sentença recorrida nesse ponto.
7. Em relação à condenação pelo dano moral, conclui-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Entendo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mais se amolda às consequências do ato, considerando que a administração providenciou de modo célere a baixa da restrição. Assim, levando em conta as particularidades do caso, o dano, a capacidade financeira das partes e a jurisprudência desta Turma Recursal (TJDFT, Acórdão 1894350), cabível a redução da compensação por danos morais ao montante de R$ 1.500,00.
8. Em relação à incidência de juros, a Súmula 54 do STJ determina que os juros moratórios sobre danos morais incidem a partir do evento danoso. Assim, tendo a sentença fixado “juros de mora a partir da citação e, a partir desta data, com correção pela SELIC”, possui razão o recorrente. Portanto, merece reparo a sentença, nesse ponto, para determinar que os juros moratórios sobre o valor fixado a título de dano moral incidam a partir do evento danoso, qual seja, a data do protesto 18/10/2023.
9. No que tange à correção monetária, a sentença fixou “a partir desta data, com correção pela SELIC”. Logo, já incide a correção a partir de sua fixação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do recorrente parcialmente provido, para reduzir os danos morais a R$ 1.500,00, e determinar que os juros moratórios sobre o valor fixado a título de dano moral incidam a partir do evento danoso, qual seja, a data do protesto 18/10/2023. Mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido( art.55 da Lei 9099/95
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 54.;TJDFT, Acórdão 1965149, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j: 07/02/2025; TJDFT, Acórdão 1894350, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 22/07/2024.